Tribunal: TJES
Processo: 5010629-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010629-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE MACHADO GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.

3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato.

4. O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência.

5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE MACHADO GONCALVES
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
, indeferiu a liminar que objetivava o retorno do candidato ao certame, no qual fora considerado inapto pela inspeção de saúde, com fundamento no §12, do art. 3º, do anexo IV, do edital, por ser portador de escoliose e dismetria dos membros inferiores.

Em suas razões recursais (ID 5999480), o agravante alega, em síntese, que: (i) o grau que possui de escoliose e dismetria está dentro dos limites estabelecidos pelo edital; (ii) não há alteração ortopédica que impeça o exercício da função; (iii) há irregularidade na realização do exame médico, uma vez que a Junta Médica de Saúde não indicou de forma específica o grau da escoliose e dismetria do recorrente.

Assim, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para viabilizar sua participação nas demais etapas do certame.

Decisão (ID 6063555) deferindo a medida liminar.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6530976 pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

De início, ressalto que o
agravante (ID 6286528) informou que estaria havendo descumprimento da liminar, entretanto, em exame do site eletrônico no qual o edital do concurso em referência tem sido publicado (https://pm.es.gov.br/curso-de-formacao-de-soldado-2022), verifica-se que houve a publicação do edital de reintegração do candidato ao certame.

Pois bem. A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado, ao reconhecer a inaptidão do recorrente na terceira fase do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na Inspeção de Saúde.

Nesse contexto, esclareço que não há que se falar em inexistência de previsão legal para realização do exame médico e posterior reconhecimento de inaptidão de candidatos. Isso considerando que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2021 expressamente prevê como requisito para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ser aprovado nos exames de saúde, conforme previsão editalícia:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] VII –
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

Como se depreende, há previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, com objetivo justamente de avaliar sua capacidade física para exercício da atividade. O objetivo da referida Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Para tanto, se faz necessária a previsão de critérios objetivos no edital, bem como nas normas internas da corporação, isto é, não é qualquer doença, lesão ou debilidade física que atrai a inaptidão do candidato, mas apenas aquelas previstas como suficientes para comprometer o exercício da função.

Ato seguinte, verifica-se que o Edital nº 001/2022 (ID 30259772) dispõe expressamente acerca da “Inspeção de Saúde” como etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato condição imprescindível para sua investidura no cargo. Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/CBMES, a serem aferidos na etapa de Inspeção de Saúde, o art. 3º, §12º (Anexo IV), dispõe que:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por
encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

Por conseguinte, o candidato do certame, para ser considerado inapto na fase da inspeção de saúde, com base em
escoliose e dismetria nos membros inferiores
, deve ser diagnosticado com
escoliose com ângulo de COB acima de 10 graus
e
dismetria dos membros inferiores acima de 7mm
.

No caso concreto, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do agravante, concluiu que este encontra-se inapto para o concurso, em razão do diagnóstico de ser “
Portador de ESCOLIOSE e DISMETRIA no MMII
”, consoante previsto no §12, do Art. 3º do Edital 001/2022/CBMES, sem especificar os graus ou especificidades da condição que supostamente impede o candidato de permanecer no certame.

Ocorre que, a análise do parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES indica que a eliminação do agravante, aparentemente, não se deu com base na correta indicação de seus motivos. Isto é, com base na documentação acostada aos autos, ao que tudo indica, a Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria nos membros inferiores do agravante sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.

Ora, levando em conta apenas as manifestações da Junta Miliar de Saúde previstas nos IDs 5999480, 6530977 e 6530978, não houve motivação efetiva do ato administrativo, em ofensa inclusive ao princípio da publicidade, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar ilegalidade na exclusão do candidato.

Além disso, o agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos (ID 5999481, 5999482, 5999483), de profissionais de saúde diversos, que convergem ao atestar as plenas condições para exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência. A esse respeito, destaco os principais trechos de um dos laudos (ID 5999483):

[...]
RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DE MEMBROS INFERIORES COM DISCREPÂNCIA DE 4MM, PADRÃO NORMAL ATÉ 7MM E ESCOLIOSE DE 3 GRAUS, PADRÃO NORMAL ATÉ 10 GRAUS
.

QUADRO CLÍNICO SEM ALTERAÇÕES, APTO PARA FUNÇÕES PROPOSTAS, SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR, SEM NENHUM PREJUÍZO E OU CHANCE DE AGRAVAMENTO CLÍNICO NO FUTURO.

PACIENTE APTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO.

Por conseguinte, além do parecer da inspeção militar da PMES não apresentar motivação suficiente para concluir pela inaptidão do agravante, por não especificar o grau de escoliose e dismetria dos membros inferiores, a demanda ostenta documentação que confere probabilidade do seu direito, por indicarem que o candidato possui escoliose e dismetria dos membros inferiores dentro do grau permitido pelo edital do concurso para ser considerado apto para a função.

Para corroborar o sentido decisório que estou a externar, vejamos os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1) Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza. 2) O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3)
Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no “desvio em varo”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com “eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)
. 4)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso
. 5)
Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021

[...] 1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto. 2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo 3.
O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado
. 4.
Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público
(TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 5.
O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Finalmente, entendo que, no caso, o perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

Nessa linha, este TJES já orientou que “
analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
FELIPE MACHADO GONÇALVES
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para permitir sua participação nas demais etapas do concurso, assegurada, ao final, apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovado nas demais fases.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 17:29:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48276507112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR